Tribunal: STF
Processo: ARE 841724
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARCELAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO OU NÃO INCORPORÁVEIS À REMUNERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE LEI LOCAL. ÓBICE. SÚMULA 280 DO STF.



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias as parcelas de caráter indenizatório ou que não sejam incorporáveis à remuneração para fins de aposentadoria.



    2. A Corte de origem consignou que a gratificação de locomoção paga aos oficiais de justiça não integra os proventos de aposentadoria. Divergir dessa conclusão demandaria o exame da legislação local pertinente, providência incabível nesta via recursal, conforme dispõe a Súmula 280/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que a decisão agravada foi publicada antes da vigência da nova codificação processual.